Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLIQUE CAPILAR (MEGA HAIR). VÍCIO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos por serviço de colocação de mega hair e indenização por danos morais.
2. A recorrente contratou o serviço pelo valor de R$ 5.720,00 e, após a realização do procedimento, sofreu dores de cabeça e lesões no couro cabeludo, além de insatisfação com o resultado estético.
3. A recorrida removeu o aplique, mas recusou a devolução da quantia paga, sob a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de colocação de mega hair e se tal fato gera direito à restituição do valor pago e à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Restou demonstrado nos autos que o serviço foi prestado de forma insatisfatória, não atendendo ao padrão esperado, configurando vício do serviço, nos termos do art. 20 do CDC. 6. O fornecedor do serviço não comprovou a adequação do procedimento realizado (art. 373, II, do CPC), atraindo a responsabilidade pela restituição do valor pago.
7. Não há comprovação de que o procedimento foi realizado em outro salão, afastando a tese defensiva de perda de garantia. 8. O dano moral não restou configurado, pois os transtornos suportados pela recorrente não ultrapassam os dissabores do cotidiano, não havendo violação grave a direitos da personalidade. 9. Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida a restituir à recorrente a quantia de R$ 5.720,00, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante de ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 20; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a